Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733279-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K - SQUARE HOME &amp; SHOP D E S P A C H O O Agravo de Instrumento não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais, inexistindo pedido de gratuidade de justiça ou notícia de que a Agravante tenha obtido o benefício nos autos de origem. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator